Tribunal: TJBA
Processo: 0027320-32.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027320-32.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: ALLIANCE TELECOMUNICACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença de primeiro grau e julgou extinto processo de execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base no baixo valor da causa (R$ 6.731,85), aplicando a tese do Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da decisão monocrática por configurar "decisão surpresa"; (ii) saber se é aplicável o Tema 1184 do STF para extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade por decisão surpresa, pois o município foi previamente intimado para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do recurso, considerando o baixo valor da execução e a aplicação do Tema 1184 do STF, mas permaneceu inerte. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), firmou tese permitindo a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não há movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado. 6. No caso concreto, a execução visa cobrança de R$ 6.731,85, não houve citação do executado e o processo permaneceu sem movimentação útil há mais de um ano, preenchendo os requisitos para extinção. 7. A necessidade de respeito à a competência constitucional de cada ente federado não impede a análise judicial do interesse de agir sob a ótica da eficiência. 8. A existência de meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa, torna desnecessária a movimentação da máquina judiciária para débitos de pequeno valor. 9. Inexiste óbice à aplicação do Tema 1.184 aos processos em curso. 10. O Acordo de Cooperação Técnica entre TJBA e PGM não impede a análise do interesse de agir pelo julgador no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 0027320-32.2008.8.05.0001 (ID. 82865750), em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado ALLIANCE TELECOMUNICACOES LTDA ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.